Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0722441-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S.A. AGRAVADO(S) CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tabocas Participações Empreendimentos S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 17623456, p. 56) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela sociedade empresarial Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. contra a ora agravante e Mavi Engenharia e Construções Ltda. (processo n. 0025370-50.2016.8.07.0001) indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, de produção de prova oral. Em suas razões recursais (ID 17623449), a agravante sustenta, em suma, a suposta necessidade de colheita, pelo Juízo de origem, de prova ora, consistente na oitiva de testemunhas com a finalidade de esclarecimento de pontos controvertidos relativos a eventuais “descumprimentos contratuais praticados pela requerente na execução da obra principal efetuada pela Agravante e na de correção realizada pela Zafer, com anuência da LVTE, bem como a responsabilidade da Zafer por deixar de concluir todos os acabamentos no projeto corretivo, o que não pode ser plenamente esclarecido pela prova pericial determinada pelo juízo, mesmo sem requerimento das partes” (sic). Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 17623457). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o pronunciamento judicial recorrido consubstancia-se em decisão de saneamento do feito de origem, por meio do qual foi indeferida, pelo Juízo a quo, a produção da prova oral vindicada pela parte ré, ora agravante. Esse provimento judicial, registre-se, não se inclui no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “a decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC” (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em igual sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, SOLICITAÇÃO DE AJUSTES OU PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de instrumento prossiga. Para tanto, alega que a decisão sobre a redistribuição do ônus de PROVA tem recorribilidade imediata. 2. De acordo com o art. 357, §1o, da decisão de saneamento e de organização do processo "As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". 2.1. Ou seja, segundo o rito processual estabelecido a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o inconformismo das partes acerca da decisão de saneamento deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso o inconformismo persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. A decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Tratando-se de agravo manifestamente improcedente, em votação unânime, impôe-se a aplicação de multa, aqui fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravdo ( § 4 art. 1.021 CPC). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1016236, 07022036320168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 18/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, salienta-se que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência na análise da matéria, bem como a inutilidade de sua apreciação do tema em eventual recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica urgência na apreciação, por esta instância julgadora, da matéria objeto do recurso, que trata sobre a suposta imprescindibilidade da prova oral vindicada pela ora agravante, razão pela qual se constata que tal tema, por certo, pode ser analisado em eventual julgamento de recurso de apelação. A par de tal quadro, à míngua do pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, a negativa de seguimento ao presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora